Tribunal: TJDFT
Processo: 0701923-23.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701923-23.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: EDUARDO DA COSTA FELIX RODRIGUES, ANA PAULA CAIO ZIDORIO, PAULO SERGIO SOARES D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o apelante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, deduzida nas contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora